Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0711028-54.2020.8.07.0000 Impetrante Associação dos Gestores em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal – ADESP/DF. Informante Governador do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intimada a Impetrante para informar se persiste o seu interesse processual ante a informação prestada pelo Distrito Federal de que a aplicação da Circular n. 05/2020 já estava suspensa em virtude da Decisão do TCDF 1357/2020 e que a Câmara Legislativa do Distrito Federal promulgou a Lei Complementar 970, de 08 de julho de 2020, que alterou a Lei Complementar n. 769/2008, para majorar a alíquota da contribuição previdenciária de forma linear ao percentual de 14% para todos os servidores do Distrito Federal, aquela informou a perda do objeto do presente writ em razão da edição da referida Lei Complementar n. 970/2020 e que “se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC de 2015, restando ressalvado apenas que o GDF se abstenha de realizar qualquer desconto a título de contribuição previdenciária além das previstas na aludida legislação” (pág. 1 do ID 20604333). O Distrito Federal, à pág. 1 do ID 22369177, afirmou que “com a promulgação da Lei Complementar no 970, de 08 de julho de 2020, que prevê a alíquota de 14% de contribuição previdenciária aos servidores ativos, restou prejudicada a aplicação da Circular no 05/2020- CG/GAB”. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator